Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-21.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSGINADOS. ERRO INJUSTIFICÁVEL. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. Cobrança indevida de parcelas de empréstimos consignados, mediante erro injustificável a ferir a boa-fé objetiva, impõe a condenação de repetição em dobro (CDC 42, § único).